Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE. MATÉRIA RELATIVA À GUARDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETENTE JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. Para a boa compreensão da demanda, deve-se considerar, primeiramente, que a definição do domicílio do menor e do regime de visitas de um de seus genitores são aspectos relativos à guarda exercida sob o poder familiar.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe acerca da competência da Justiça da Infância e da Juventude para conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar, quando verificada a ameaça ou violação aos direitos da criança ou adolescente.
3. Devem ser, as questões relativas à guarda exercida sob o poder familiar, submetidas à apreciação dos Juízos de Família, a não ser que os direitos da criança ou do adolescente estejam sendo ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta, quando então a competência passa a ser dos Juízos de Infância e da Juventude.
4. Consoante ao disposto no art. 11 da Resolução n.o 131 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tem-se que não se trata a hipótese dos autos de mero pedido de criança de autorização para viagem ao exterior, mas também de suposto risco de alteração de domicílio para outro país, o que repercutiria no regime de guarda e visitas.
5. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.